Tribunal: CARF
Processo: 13971.722006/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
TRIBUTOS RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA. ABATIMENTO NO CRÉDITO LANÇADO DE IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível abater na base de cálculo lançada os tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas visto que as deduções permitidas são somente as previstas em lei. Também não é cabível a compensação dos tributos recolhidos por pessoas jurídicas com os débitos da pessoa física visto que não é permitido compensação de créditos com débitos de terceiros. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 173, I DO CTN. SÚMULAS CARF no 72 e 101.
No caso de observância de simulação, dolo ou fraude em ação fiscal (parte final do artigo 150, § 4o, do CTN), a regra geral para contagem do prazo decadência descrita na primeira parte do artigo 150, § 4o, transmuda-se para o artigo 173, I do mesmo diploma legal, cujo marco inicial passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Súmulas CARF no 72 e 101).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua imposição.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722006/2015-91
ACÓRDÃO
2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FELIPE CABRAL CHEREM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
TRIBUTOS RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA. ABATIMENTO NO CRÉDITO
LANÇADO DE IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível abater na base de cálculo lançada os tributos recolhidos
pelas pessoas jurídicas visto que as deduções permitidas são somente as
previstas em lei. Também não é cabível a compensação dos tributos
recolhidos por pessoas jurídicas com os débitos da pessoa física visto que
não é permitido compensação de créditos com débitos de terceiros. O
sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de
restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na compensação
de débitos próprios.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE. OCORRÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ARTIGO 173, I DO CTN. SÚMULAS CARF no 72 e
101.
No caso de observância de simulação, dolo ou fraude em ação fiscal (parte
final do artigo 150, § 4o, do CTN), a regra geral para contagem do prazo
decadência descrita na primeira parte do artigo 150, § 4o, transmuda-se
para o artigo 173, I do mesmo diploma legal, cujo marco inicial passa a ser
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (Súmulas CARF no 72 e 101).
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
2
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta
sua imposição.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em
virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 657/661):
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de Infração, de fls. 510/518,
em virtude da apuração da seguinte infração:
*) OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA (OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA) – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes do trabalho com vínculo empregatício nos anos-calendário 2010 e
2011, conforme Relatório Fiscal, de fls. 520/571.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 242.669,49, foram aplicados multa de
150% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fls.
511 e 517, perfazendo um total de R$ 687.283,54.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 520/571:
“2. A auditoria teve como foco principal a relação trabalhista existente
entre Luiz Felipe Cabral Cherem e a empresa Brandili Têxtil Ltda., CNPJ
84.229.889/0001-73. Em procedimento fiscal realizado nesta empresa e,
concomitantemente, na Borini e Cherem Ltda. ME, CNPJ 05.438.900/0001-
39, em análise ao período compreendido entre os anos-calendário 2010 e
2011, verificou-se que a primeira é de fato empregadora do FISCALIZADO,
que, por sua vez, figura como sócio administrador da segunda, e que esta
serviu como empresa de fachada.
2. A prática adotada, de dissimular parte da remuneração salarial, visou a
obtenção de vantagem tributária indevida, tanto para o empregador como
para o assalariado, como será detalhado adiante.
(...)
Contratação de serviços da Borini
14. Na análise de informações constantes da base de dados da RFB,
sobretudo da DIPJ e DIRF das empresas envolvidas, verificou-se que a Borini
vinha prestando serviços à FISCALIZADA desde o ano de 2008.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
4
15. Por intermédio do Termo de Início de Fiscalização (DOC 01), a Brandili
foi intimada a apresentar cópia dos contratos de prestação de serviços e
cópias de notas fiscais correspondentes. A análise dos referidos contratos
consta do tópico "Remuneração do Gerente Industrial".
Da prestação de serviços com exclusividade
16. Na análise das DIPJ da Borini disponíveis no banco de dados da RFB
constatou-se que a contribuinte em questão teve somente uma fonte de
renda no período compreendido entre os anos calendários de 2004 a 2012.
Não que a fonte tenha sido a mesma em todo o período. Como
detalharemos mais adiante, entre o ano de 2004 e o início do ano de 2008 a
única tomadora dos serviços era a empresa Marisol S.A., sediada em
Jaraguá do Sul/SC. A partir de então a fonte única foi a Brandili.
...
66. Como mencionamos no tópico "Contratação de serviços da Borini", a
Borini apresentou contratos de prestação de serviços com a Brandili e a
relação das notas fiscais de prestação de serviços emitidas (todas referentes
a serviços à Brandili). Foram disponibilizados todos os contratos, desde o
primeiro, formalizado em 2008. No quadro abaixo consta a relação dos
referidos documentos com as informações resumidas a respeito de prazo,
etapas, valor total, valor das parcelas e início de vigência.
...
74. Depreende-se do acima exposto que os pagamentos realizados para a
Borini de Luiz Felipe, têm, via de regra, periodicidade mensal e
regularidade de valores, portanto, compatíveis com remuneração
decorrente de relação de emprego.
75. Há ainda pagamentos extras em julho de 2010, fevereiro de 2011 e
agosto de 2011. Estes correspondem a contratos de curto prazo (entre 45
dias e dois meses), com adimplemento em parcela única, exceto aquele com
três parcelas dentro do mês de fevereiro de 2011.
76. No tocante aos pagamentos que fogem a regularidade, verifica-se que
os mesmos têm periodicidade similar às parcelas do Plano de Participação
nos Resultados - PPR pago pela Brandili aos seus empregados. O PPR da
Brandili foi regulado mediante os Acordos Coletivos já mencionados neste
relatório.
77. Vejam que no ano de 2010 foram realizados dois pagamentos
relacionados a rubrica de folha de pagamento 669 - Renda Variável PPR:
um em abril e outro em outubro. Em 2011, mais uma vez foram feitos dois
pagamentos: um em fevereiro e outro em agosto. Fazendo uma
comparação com os pagamentos extraordinários realizados à Borini de Luiz
Felipe, verifica-se que, no ano de 2011, os mesmos são realizados
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
5
exatamente nos mesmos meses, ou seja, em fevereiro e agosto. Já no ano
de 2010 o pagamento extra realizado à Luiz Felipe ocorreu em apenas um
mês (julho), enquanto as parcelas do PPR ocorreram em abril e outubro.
Admite-se que os pagamentos extras tenham sido a forma encontrada
pela Brandili para compensar Luiz Felipe que, ao contrário dos demais
empregados formalmente registrados, não fazia jus ao PPR.
78. Desta forma verifica-se que Luiz Felipe, através da Borini, foi
remunerado em R$ 379.000,00 no ano de 2010 e R$ 566.280,00, em 2011.
Desoneração da folha de pagamento
79. A Brandili foi beneficiada pela Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de
2011, que promoveu a desoneração da folha de pagamento. A medida
entrou em vigor na competência 12/2011 no caso das empresas do ramo
têxtil, conforme classificação na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI) prevista em Anexo da referida Lei.
80. Tal fato certamente foi determinante para que a Brandili regularizasse a
situação de Luiz Felipe, já no início do ano de 2012, ou seja, pouco depois de
ter entrado em vigor a desoneração da folha de pagamento. Ressalta-se
que a contribuição previdenciária patronal que incidiria sobre a
remuneração do Diretor foi substituída por contribuição sobre o
faturamento da empresa.
81. Vejamos, para fins de comparação, a remuneração de Luiz Felipe a
partir do período em que foi oficializado no cargo de Diretor Industrial na
Brandili, ou seja, a partir de março de 2012.
...
97. Conforme o exposto, a Borini, em resposta ao TIF n° 2 (DOC 40),
informou que utilizava-se de um "home-office" junto à residência do seu
diretor e que não possuía inicialmente uma sede comercial externa. Em
razão disto, não possui comprovação de despesas de aluguel ou despesas
relacionadas com custos tradicionais de um escritório convencional.
98. A ausência de itens do ativo aliada à falta de despesas indispensáveis à
manutenção de uma empresa, e consequentemente, à consecução dos seus
objetivos sociais, demonstra a inoperância da "empresa " Borini.
Conclusões
99. De todo exposto extrai-se que, no período em exame, Luiz Felipe era de
fato empregado da Brandili, empresa que utilizou-se de um artifício
bastante conhecido: a contratação de serviços de uma pessoa física
mediante a interposição de uma empresa de fachada, com vistas a ocultar
ocorrência de fato gerador da cota patronal da contribuição previdenciária
e a destinada Outras Entidades. Esta auditoria reuniu diversos elementos
comprobatórios que demonstram, ' seu conjunto, e de forma irrefutável, a
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
6
existência de vínculo empregatício entre a Brandili e Luiz Felipe Cabral
Cherem.
Os elementos de convicção dos fatos citados encontram-se vastamente
relatados no corpo desta peça e documentados, mediante os chamados
DOC, integrantes deste Processo Administrativo Fiscal. Passamos a
relembrar alguns dos principais elementos:
A Brandili contratou junto à empresa Borini e Cherem Ltda. serviços de
engenharia consultoria e assessoria técnica especializada em processos
industriais, entre outros relacionados no Quadro 8. O quadro societário da
Borini era formado por Luiz Felipe, engenheiro de formação, e sua esposa, a
professora Analúcia Borini Cherem; A Borini, constituída em 2002, tem
como histórico, a prestação de serviços à empresa Marisol S.A., em um
período inicial, e à FISCALIZADA, desde abril de 2008. Os dados constantes
da DIPJ e da DIRF destas empresas demonstram que a prestação de
serviços se dava de forma exclusiva, fato constatado com riqueza de
detalhes no período fiscalizado; Conforme informações constantes da GFIP,
a Borini não teve empregados no período entre o início de suas atividades
até o ano de 2012. No mesmo período a referida "empresa" teve como
sede, de seu único estabelecimento, a residência dos sócios (um
apartamento); Adicionalmente, a escrita contábil da Borini demonstra que
a "empresa" não incorreu nas despesas necessárias e indispensáveis ao
seu funcionamento. O ativo não circulante da Borini resume-se a poucos
equipamentos de informática, adquiridos até o ano de 2004; Luiz Felipe
registrou em seu perfil no site de relacionamentos LinkedIn a sua
trajetória profissional, que inclui a sua passagem de mais de seis anos na
Marisol S.A., onde teria ocupado o cargo de Gerente Industrial, e a
chegada à Brandili, em abril de 2008, onde ocuparia a Direção de
Operações Industriais (cargo atual); A trajetória de Luiz Felipe na Brandili
encontra-se vastamente registrada na mídia, ao longo do período acima
mencionado, onde encontram-se diversos depoimentos do segurado, na
figura de Gerente Industrial da Brandili; Situação que também encontra
registro em depoimentos de empregados da Brandili, alguns dos quais
estiveram sob seu comando direto na fábrica, em Apiúna/SC; h) Atas da
CIPA atestam a presença e participação do Gerente Industrial Luiz Felipe
Cherem nas reuniões da Comissão; i) Luiz Felipe é um dos representantes
da Brandili a assinar os Acordos Coletivos que tratam do PPR dos anos de
2009 e 2010; j) A Brandili apresenta organograma administrativo da
empresa, vigente no período em análise onde consta o cargo de gerente
industrial. Adiante informa que o cargo esteve vago no mesmo período; k)
Após mudança na estrutura administrativa da Brandili, promovida mediante
a 41a Alteração Contratual, o cargo de Diretor de Operações Industriais,
então criado, foi oficialmente atribuído ao Luiz Felipe. A partir de então, a
Borini deixou de emitir notas fiscais de prestação de serviços e informou em
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
7
GFIP a situação "Sem Movimento", que perdurou até o início de 2013,
quando mudou o objeto social para comércio varejista de artigos do
vestuário e adotou o nome fantasia Kiddo; l) A remuneração do Diretor de
Operações Industriais nos anos de 2012 e 2013 é plenamente compatível
com aquela decorrente dos serviços prestados com a intermediação da
Borini. Desde abril de 2008 há remuneração mensal e a ocorrência de
algumas parcelas extras, compatíveis com um prêmio análogo ao PPR.”
A fiscalização lançou a multa qualificada de 150% do valor do imposto apurado
em razão do evidente intuito de sonegação, tendo em vista a falta de declaração
e recolhimento do IRPF incidente sobre os rendimentos auferidos pelo
interessado, por intermédio de empresa de fachada, e conluio, este em vista do
interesse recíproco da empresa empregadora e do autuado, na economia
tributária obtida. Segundo o fisco, a prática dolosa identificada, no caso, foi a de
disfarçar a percepção de rendimentos de salário sob o manto de recebimento a
título de prestação de serviços de pessoa jurídica a fim de reduzir a incidência
tributária.
Tendo em vista a ocorrência, em tese, de Crime Contra a Ordem Tributária
definido no art. 1° da Lei n° 8.137/1990 foi elaborada Representação Fiscal para
Fins Penais constante do processo no 13971.722007/2015-35, em obediência ao
disposto na Portaria RFB n° 2.439, de 21/12/2010, com as alterações da Portaria
n° 3.182, de 29/07/2011.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração na data de 10/06/2015 (fls.
575/577), o contribuinte apresentou Impugnação Parcial (fls. 580/588) na data de 02/07/2015 (fl.
580), na qual pugnou, em síntese:
(i) Que sejam abatidos da base de cálculo do lançamento os tributos recolhidos pela
empresa BORINI no período, a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
(ii) Que seja reconhecida a decadência dos fatos geradores ocorridos antes de
10/06/2010;
(iii) Impossibilidade de aplicação da multa agravada de 150%.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada em 25/05/2016, por meio do acórdão no 12-81.787 (fls.
656/669), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 656):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
8
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
impõe-se o lançamento das importâncias omitidas.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
No caso de observância de simulação, dolo ou fraude em ação fiscal (parte final
do artigo 150, § 4o, do CTN), a regra geral para contagem do prazo decadência
descrita na primeira parte do artigo 150, § 4o, transmuda-se para o artigo 173, I
do mesmo diploma legal, cujo marco inicial passa a ser o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS NA PESSOA JURÍDICA COM IRPF.
A pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, sendo que a única
entidade competente para pleitear a restituição desse indébito é a própria pessoa
jurídica, na forma da legislação e por meio de seus representantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 13/06/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 674, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 680/689) na data de 11/07/2016 (fl. 680), no qual repisou os mesmos argumentos
anteriormente apresentados na Impugnação.
Ao final, como pedido subsidiário, pugnou pela nulidade do acórdão, para que
retorne os autos à instância de origem, a fim de que sejam produzidas todas as provas em direito
admitidas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
9
VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como pode ser observado da Impugnação, assim como repisado em seu Recurso
Voluntário, o recorrente não contesta o mérito da autuação – a ocorrência da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício – mas apenas e tão somente
pugna pela (i) dedução dos tributos já recolhidos na pessoa jurídica; (ii) ocorrência de decadência
dos fatos geradores ocorridos antes de 10/06/2010; e (iii) desqualificação da multa de ofício
aplicada no percentual de 150%.
Dedução dos Tributos Recolhidos na Pessoa Jurídica
O Recorrente pugna pela dedução da base de cálculo do IRPF lançado os valores
recolhidos pela pessoa jurídica Borini e Cherem Ltda. a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
As razões expostas pelo recorrente não comportam acolhimento.
Isso porque, os rendimentos obtidos pela pessoa física do contribuinte, ora
recorrente, através dos “contratos de prestação de serviços” firmados pela empresa Borini e
Cherem Ltda. junto à empresa Brandili Têxtil Ltda, se enquadram na definição de renda estipulada
no artigo 43, inciso I do Código Tributário Nacional. Conforme se observa da leitura dos artigos 43
a 45 do citado diploma legal, o fato gerador do imposto é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, sendo o contribuinte do imposto o titular dessa disponibilidade
econômica ou jurídica:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
10
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Adicionalmente, a Lei 7.713/88, que regula o imposto de renda e outras
disposições, em seu artigo 3o, parágrafo 1o, determina que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, abrangendo todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), bem como sobre os proventos de qualquer natureza, incluindo os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, exceto nos casos
previstos nos artigos 9o a 14 da mesma Lei.
O parágrafo 4o do artigo 3o da mesma Lei estipula que a tributação não está
condicionada à denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, à localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, à origem dos bens que geram renda e à forma como os rendimentos ou
proventos são percebidos, sendo suficiente para a incidência do imposto o benefício auferido pelo
contribuinte de qualquer maneira e sob qualquer título.
Por sua vez, o artigo 26 da Lei no 4.506, de 1964, estabelece que os rendimentos
provenientes de atividades ilícitas estão sujeitos à tributação, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
Portanto, quando ocorre o fato gerador conforme estabelecido na legislação
tributária, a obrigação para com o Fisco surge. Assim que o fato gerador ocorre, no caso específico
o pagamento da vantagem indevida, a obrigação tributária é criada, ficando sujeita à apuração no
ajuste anual.
No presente caso, conforme apontado pela fiscalização, razões com as quais
concordo, o recorrente adquiriu disponibilidade econômica de renda em relação às receitas
auferidas da empresa Brandili, mediante a pessoa jurídica interposta, Borini, da qual era sócio
majoritário, rendimentos estes fruto do trabalho desempenhado diretamente à empresa Brandili,
o que sequer foi objeto de contestação por parte do Sujeito Passivo.
Assim, os pagamentos de tributos em nome das pessoas jurídicas foram efetuados
para dar aparência de normalidade e licitude às operações simuladas realizadas, bem como evitar
que houvesse cobrança por parte do Fisco. Tratou-se de um artifício utilizado pelo Recorrente na
tentativa de respaldar as operações realizadas. Não são valores que podem ser abatidos na base
de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Além disso, as deduções aceitas na determinação da base de cálculo para o imposto
de renda pessoa física são as estipuladas por Lei, conforme delineadas no artigo 8o da Lei no
9.250/95, desde que devidamente declaradas pelo contribuinte.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
11
Portanto, mesmo que as empresas tenham, em princípio, considerado os
rendimentos da pessoa física, total ou parcialmente, como base de cálculo para os tributos que
foram pagos, essa circunstância não autorizaria nem a autoridade lançadora nem esta instância
julgadora a utilizar esses valores específicos e transformá-los em créditos para o contribuinte em
questão. Os pagamentos de tributos apurados, lançados e voluntariamente recolhidos pelas
pessoas jurídicas não podem ser disponibilizados em nome da pessoa física. A única entidade com
autoridade para buscar a restituição desse suposto indébito seria a própria pessoa jurídica,
conforme estipulado pela legislação e por meio de seus representantes.
Desse modo, não pode prosperar a pretensão do Recorrente de deduzir do imposto
devido por um contribuinte (pessoa física) valores que porventura tenham sido pagos
indevidamente a título de tributo por outro contribuinte (pessoa jurídica).
Decadência
Alega o Recorrente que, nos termos do artigo 150, §4o do Código Tributário
Nacional, conta-se o prazo decadencial do fato gerador do tributo declarado por homologação,
como no caso do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, de modo que se encontram decaídos
os fatos geradores até 10/06/2010.
Em que pese as razões expostas, não assiste razão ao recorrente.
O fato gerador do imposto de renda da pessoa física (IRPF) é complexivo. Ou seja,
embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador
(art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo
de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I), cuja matéria já encontra-se sumulada no
âmbito deste conselho (Súmulas CARF no 72 e 101):
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 104-22564, de 14/06/2007 Acórdão no 2401-00249, de 08/09/2009
Acórdão no 1402-00506, de 31/03/2011 Acórdão no 2102-01186, de 18/03/2011
Acórdão no 105-17083, de 25/06/2008 Acórdão no 1103-00486, de 29/06/2011.
Súmula CARF no 101
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
12
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de
15/05/2012; 3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.
No presente caso, deve ser aplicada a regra do art. 173, I do CTN, de modo que o
prazo decadencial finaliza em 31/12/2016, relativo ao ano-calendário de 2010, e 31/12/2017,
relativo ao ano-calendário de 2011. Como a ciência do Auto de Infração ocorreu em 10/06/2015
(fls. 575/577), não ocorreu não ocorreu a decadência do crédito tributário lançado de ofício, em
relação aos anos-calendários de 2010 e 2011, objeto do lançamento fiscal.
Ainda que se aplicasse a regra prevista no artigo 150, §4o do CTN, o prazo
decadencial finaliza em 31/12/2015, relativo ao ano-calendário de 2010, e, como dito, uma vez
que o Recorrente teve ciência do Auto de Infração em 10/06/2015, de qualquer forma não
operou-se a decadência.
Da Multa de Ofício Qualificada
No que tange à qualificação da multa de ofício, tendo em vista que o recorrente
repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de Impugnação, manifestando um mero
inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que amplamente enfrentada pela primeira
instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos
na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023,
mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 665/668):
O contribuinte se insurge também contra a multa qualificada aplicada, no
percentual de 150%, alegando que não bastam suspeitas, há que estar
materialmente comprovado e demonstrado que, de forma deliberada, agiu com o
intuito de obter vantagens indevidas em matéria tributária, posto que a fraude
não se presume. Além disso, acrescenta que reiteradamente atendeu as
intimações fiscais entregando os documentos solicitados, sempre agindo com
muita transparência.
(...)
No presente caso, a autoridade lançadora produziu provas de observações de
vários fatos, diga-se, provas indiretas, as quais foram analisadas por meio de
atividade cognitiva, chegando-se à conclusão da existência de uma manobra ilegal
adotada pelo sujeito passivo e pela fonte pagadora de seus rendimentos.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
13
Nesses casos, é dever da autoridade lançadora investigar a realidade dos fatos e,
esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade administrativa que vai realizar o lançamento de
ofício deve “verificar a ocorrência do fato gerador” e “determinar a matéria
tributável”. Evidentemente, quando o legislador estabeleceu esse dever, teve
como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a
verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos
aspectos formais dos atos praticados.
Isso se evidencia ainda mais com a leitura do art. 118 do CTN:
“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
Além do que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
determinam o lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 149, VII, do Código
Tributário Nacional:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;”
Diante dos dispositivos acima mencionados, constantes do Código Tributário
Nacional desde seu advento no ano de 1966, resta evidente a possibilidade de a
autoridade fiscal desconsiderar o ato simulado e apurar o crédito tributário com
base nos fatos efetivamente ocorridos.
Com efeito, a multa de ofício qualificada aplicada está prevista no art. 44, inciso II,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Esse dispositivo legal determina que
será aplicada multa no percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento), quando
do lançamento de ofício, sobre a totalidade ou a diferença do imposto devido, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
A fraude, num sentido mais abrangente, consiste em uma ação ou omissão,
promovida com má-fé, tendente a ocultar uma verdade ou a fugir de um dever.
No caso da multa qualificada, a legislação tributária faz menção aos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964, a seguir transcritos, definindo três situações distintas:
sonegação, fraude e conluio.
(...)
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
14
Nas três situações, há que ser caracterizado o dolo. Por sua vez, o conceito de
dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, ou seja, crime doloso é aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A lei penal brasileira adotou, para a conceituação do dolo, a teoria da vontade.
Isso significa que o agente do crime deve conhecer os atos que realiza e a sua
significação, além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrentes.
Em outras palavras, pode-se dizer que os elementos do dolo, de acordo com a
teoria da vontade são: vontade de agir ou de se omitir; consciência da conduta
(ação ou omissão) e do seu resultado; e consciência de que esta ação ou omissão
vai levar ao resultado
(nexo causal).
No caso dos autos, a prática dolosa estaria identificada ao disfarçar a percepção
de rendimentos de salário sob o manto de recebimento a título de prestação de
serviços de pessoa jurídica, a fim de reduzir a incidência tributária. Assim,
restariam caracterizadas a sonegação e o conluio, este em vista do interesse
recíproco da empresa empregadora e do fiscalizado na economia tributária
obtida.
O propósito deliberado de transmudar a natureza dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte e com isso produzir uma redução do imposto devido impõe a
aplicação da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Assim, presentes os seus pressupostos legais, deve ser mantida a multa
qualificada aplicada.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Da Nulidade do Acórdão – Indeferimento do Pedido de Diligência
Pugna ao final, como pedido subsidiário, pela nulidade do acórdão recorrido, uma
vez que houve o indeferimento do pedido de produção de provas, e requer o retorno dos autos à
instância de origem, para que sejam produzidas todas as provas necessárias ao deslinde da causa.
Não assiste razão ao recorrente, de modo que não há que se falar em nulidade da
decisão de piso.
Isso porque, acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de
documentos, bem como seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
15
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência/dilação probatória pressupõe
o cumprimento dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser
considerado não formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no
70.235 de 1972.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.290 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722006/2015-91
16
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória, formulado de maneira genérica, não comporta deferimento, e tampouco há que se
falar em nulidade do acórdão recorrido em razão do indeferimento da produção de provas
formulado na impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 710
DF CARF MF
Original